Tribunal: TJMT
Processo: 1060403-45.2019.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1060403-45.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

RELATOR: EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[
EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO
,
EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMA SRA DESA MARIA APARECIDA RIBEIRO
]

Parte(s):
[FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (APELADO), GUSTAVO ANDERE CRUZ - CPF: 956.278.986-15 (ADVOGADO), DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - CPF: 808.202.476-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), IGOR FOLENA DIAS DA SILVA - CPF: 039.598.386-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, VENCIDO O RELATOR. "Participaram do julgamento: 1o vogal - EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (Convocado), 2o vogal - EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMA SRA DESA MARIA APARECIDA RIBEIRO)

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO ANULATÓRIA
— PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — NÃO VERIFICAÇÃO DE ILEGALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO — INADMISSIBILIDADE DE ANULAÇÃO.

MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação anulatória c/c pedido de tutela de urgência proposta pela
Fundação Getúlio Vargas – FGV
,
anulou o procedimento administrativo no 51.001.001.13-0015578, instaurado pelo PROCON, por ausência de infração à norma consumerista, com a consequente extinção da multa aplicada.

Inconformado, o ente apelante alega, em breve síntese, o desacerto da sentença recorrida, tendo em vista a legalidade do processo administrativo que resultou na aplicação de multa em face da Fundação Getúlio Vargas – FGV, em decorrência da prática de infrações consumeristas.

Relata que o processo administrativo se originou de reclamação efetuada pelo consumidor Luis Maria de Pinho junto ao PROCON, segundo o qual, após realizar inscrição em concurso público promovido pela banca examinadora Fundação Getúlio Vargas – FGV, e efetuar o pagamento do respectivo boleto bancário, não obteve a confirmação de sua inscrição, porquanto o pagamento não fora localizado pelo sistema da banca promovente.

Defende que, ao contrário do quanto consignado na sentença, o ato danoso perpetrado em face do consumidor está claramente demonstrado, posto que o reclamante realizou o pagamento da inscrição do concurso público e, mesmo assim, fora impedido de realizar a prova.

Pontua que
“n
ão há como alegar culpa exclusiva do consumidor, posto que o equívoco ocorrido escapa completamente de sua autoridade.”

Enfatiza que
“a sentença
não levou em consideração a falha do serviço prestado pela fundação que, não permitiu que o candidato realizasse a prova para a qual se inscreveu, em razão de suposto não recolhimento do pagamento de inscrição, que, conforme demonstrou-se nos autos, foi recolhido, não sendo de responsabilidade do consumidor verificar qual instituição bancária é a legítima recebedora, posto que a emissão do boleto é feita pelo sistema da FGV.”

Sustenta que
“inexistiu nulidade ou cerceamento de defesa no processo administrativo, já que o processo transcorreu regularmente, com ampla oportunidade de defesa e contraditório, e ao final,
proferida decisão devidamente fundamentada e que apreciou todos os fatos arguidos e provados nos autos
.”

Destaca, ainda, que a multa aplicada não é abusiva e nem desproporcional, sendo que o PROCON, ao aplica-la, apenas agiu no seu dever legal de fiscalização das normas consumeristas.

Ao final, arremata que
“
os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, o que inexiste nos presentes autos
.”

Pautado nestes fundamentos, pugna pelo provimento do presente recurso, para reformar a sentença hostilizada.

Nas suas contrarrazões,
a
Fundação Getúlio Vargas – FGV

requer o desprovimento do apelo, com a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (Id. 74986033).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Dalva Maria de Jesus Almeida, manifesta pela ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (Id. 82546491).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO IGOR FOLENA DIAS DA SILVA, OAB/MT 52120.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente apelo.

Conforme já relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação anulatória c/c pedido de tutela de urgência proposta pela
Fundação Getúlio Vargas – FGV
,
anulou o procedimento administrativo no 51.001.001.13-0015578, instaurado pelo PROCON, por ausência de infração à norma consumerista, com a consequente extinção da multa aplicada.

Prima facie
,
observa-se que a presente ação anulatória foi proposta pela apelada em face do Estado de Mato Grosso, objetivando, em síntese, a anulação da multa aplicada pelo PROCON Estadual, no âmbito do processo administrativo n°
51.001.001.13-0015578, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
ou, de forma subsidiária, a redução do valor arbitrado.

Infere-se que o mencionado processo administrativo foi instaurado a partir de uma reclamação formulada por um candidato, o qual relatou que, ao realizar a sua inscrição no concurso público da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, que tinha como banca examinadora a Fundação Getúlio Vargas, não obteve êxito na efetivação da sua inscrição, por inconsistência no pagamento da taxa de inscrição.

Segundo a autora, ora apelada, o boleto gerado pelo candidato Luis
Maria de Pinho não estava apto para homologar a sua inscrição, posto que o boleto pago apresentava código de barras diverso daquele gerado no endereço eletrônico da FGV, constando, inclusive, no comprovante de pagamento apresentado pelo candidato, instituição financeira diversa do banco responsável pelo recebimento das taxas de inscrição.

Na sentença, ao analisar o pedido inicial, a Julgadora singular julgou-o procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“Isso posto,
CONFIRMO A TUTELA DE URGÊNCIA
, id. 30675946, e
ANULO
o Procedimento administrativo FA n. 51.001.001.13-0015578, por ausência de infração à norma consumerista, com a consequente extinção da multa aplicada, nos termos dos fundamentos apresentados e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos dirimidos na inicial. Por corolário extingo o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, CPC.”
(Id. 74986026).

Contra essa decisão, insurge-se o Estado de Mato Grosso, sendo que a análise recursal cinge-se em apreciar a legalidade, ou não, do processo administrativo instaurado pelo PROCON Estadual, que resultou na aplicação de penalidade em face da Fundação Getúlio Vargas por suposta infração à legislação consumerista.

A irresignação, no entanto, não merece prosperar.

É cediço que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto no 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Ademais, o referido Decreto estabelece, no inciso X do artigo 3o c/c inciso III do artigo 4o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restando dúvidas acerca de sua competência para aplicação de multas.

De igual modo, a aplicação de sanções administrativas por infração ao Código de Defesa do Consumidor encontra respaldo no artigo 56, inciso I e parágrafo único, do CDC:

“Art. 56.
As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

(...)

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.”

Nessa esteira, por ser o PROCON o órgão competente para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas no ordenamento jurídico, consolidou-se o entendimento de que a atuação do Poder Judiciário sobre as decisões administrativas do PROCON se limita apenas ao exame de sua legalidade ou não.

Feita a consideração encimada, após análise da controvérsia, verifico que a questão debatida apresenta enorme singularidade, não sendo possível aferir a prática de infração consumerista perpetrada pela Fundação Getúlio Vargas em desfavor do candidato ao concurso da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Com efeito, verifica-se que, em conformidade com as regras estipuladas no edital do concurso público em questão, a inscrição do candidato não foi homologada porque a banca examinadora não localizou o pagamento da sua inscrição, inexistindo, nesse ponto, conduta ilícita por parte da apelada, que justifique a imposição da multa em seu desfavor.

Nesse aspecto, em que pese o alegado pagamento do boleto bancário, observa-se que a FGV logrou êxito em demonstrar que a não localização do pagamento efetuado pelo candidato não se deu por sua culpa, já que o boleto efetivamente pago não correspondia ao documento apto a homologar a inscrição do candidato.

Sobre esse ponto, é possível observar que o boleto pago pelo candidato apresentava o seguinte código de barras
341
91.75363.22050.142045.00173.090002.3.00000000000000, enquanto que o boleto correto, gerado no site da FGV, tinha o seguinte código de barra
237
93
.36908.901523.04000.785602.8.58800000007000 (Id. 74985990 – págs. 7/8).

Nota-se que o código de barras do boleto pago pelo candidato corresponde ao Banco Itaú Unibanco (código 341), instituição financeira diversa do banco responsável pela confirmação do pagamento da inscrição, qual seja o Banco Bradesco (código 237).

Além disso, convém destacar que o boleto foi pago pelo próprio candidato, no autoatendimento da Caixa Econômica Federal, conforme consta no comprovante de pagamento (Id. 74985993 – pág. 30), constando no mencionado documento o nome do banco Itaú Unibanco S/A, ou seja, instituição financeira diversa daquela responsável pelo recebimento da taxa de inscrição.

A partir do acima exposto, resta evidente que ocorreu desvio do valor pago para outra instituição financeira, sendo incabível imputar à apelada a prática de ato ilícito. Isso porque o erro que gerou o aludido desvio é atribuível exclusivamente ao consumidor e a terceiros.

A hipótese é regida pelo Código Consumerista, que, no seu artigo 14, § 3o, inciso II, prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores e prestadores de serviço, independentemente da comprovação da culpa, somente afastando o dever de indenizar quando demonstrada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Confira-se:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II –
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.”
[Destaquei].

Na espécie, a culpa de terceiro decorre da fraude eletrônica em que o candidato foi vítima, tendo em vista a adulteração do boleto bancário, que acarretou o envio da taxa de inscrição para conta de um possível fraudador/estelionatário, inexistindo outra explicação para a constatada divergência de código de barras. Além disso, evidencia-se, também, a culpa do candidato, que, ao efetuar o pagamento do boleto no caixa eletrônico, não teve a cautela de conferir os dados antes de finalizar a transação, notadamente no que se refere à instituição financeira responsável por receber a taxa de inscrição.

Nota-se, no presente caso, a ocorrência de fortuito externo fora do alcance das atividades exercidas pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, que foi mero objeto para a prática de atividade criminosa de terceiros, rompendo-se, assim, o nexo de causalidade, a impor o afastamento da responsabilidade objetiva nesse caso.

Conforme consignado pela magistrada sentenciante
“f
icou evidenciado que o prejuízo alegado pelo consumidor não ocorreu por culpa/dolo da autora, consequentemente, inexiste infração às normas que tutelam as relações de consumo, impossibilitando a aplicação de qualquer penalidade.
” (Id. 74986026 – pág. 3).

No mesmo sentido, merece destaque excerto do parecer apresentado pelo Ministério Público em primeira instância, o qual analisou pormenorizadamente a controvérsia e concluiu pela inexistência de violação às normas consumeristas, a afastar a multa aplicada:

“Neste cenário, após análise apurada dos autos e do caso em questão, denota-se que, aparentemente, não houve violação de norma consumerista por parte da empresa autora, capaz de ensejar a aplicação da multa ora combatida.

No caso dos autos, com a devida
vênia
, evidencia-se que o argumento utilizado pelo Procon Estadual não seria o mais acertado ao vertente caso.

O fato da empresa autora não reconhecer o direito pleiteado pelo consumidor, por si só, não infringe o Código de Defesa do Consumidor.

Se assim o fosse, bastaria que qualquer consumidor alegasse a existência

de um direito para que a empresa, discordando, fosse punida por determinada “
violação ao direito do consumidor
”. Para que surja a responsabilidade civil da empresa, é necessário que os fatos sejam apurados, aferindo o grau de responsabilidade da empresa quanto ao dano causado.

Dessa forma, denota-se que a empresa não se portou com descaso ou violou determinada norma consumerista, apenas não concordou com a reclamação proposta pelo consumidor, por entender que não seria a parte responsável pela aferição do pagamento da inscrição deste consumidor, sustentando que, ao não constatar o pagamento desta inscrição, apenas seguiu os preceitos do edital e indeferiu a inscrição deste candidato.

Ora, a atitude tomada pela empresa requerente é consequência lógica dos desdobramentos dos fatos. Se não consta no sistema o pagamento da taxa de inscrição, a inscrição é indeferida, e não há infração ao direito do consumidor neste ponto.

O que deveria ser apurado é o porquê da inscrição “paga” pelo consumidor não constar no sistema bancário. Isso geraria responsabilidade em face da instituição bancária que recebeu o pagamento, caso evidenciado alguma falha, e não à empresa organizadora do concurso. (...)

Assim, considerando a aparente inexistência de ilegalidades formais capazes de anular o referido processo administrativo, que ensejou a multa ora impugnada, denota-se que não há que se falar em anulação do referido processo, por ter sido garantido à

empresa a plenitude do direito ao contraditório e ampla defesa.

Insurge-se, contudo, quanto a motivação e quanto aos termos que ensejaram a aplicação desta multa, pela aparente inexistência de violação às normas consumeristas por parte da empresa autora, uma vez que a responsabilidade pelo processamento do pagamento da taxa de inscrição do referido consumidor seria da instituição financeira que recebeu este pagamento, e não da requerente.

Dessa forma, se o consumidor efetuou o devido pagamento da taxa de inscrição e a instituição financeira incorreu em falha no processamento deste pagamento, cabe responsabilizar a instituição financeira pelo dano causado ao consumidor, e não a empresa organizadora do concurso público.
”
(Id. 74986025).

Nesse viés, diferentemente da decisão adotada pelo PROCON, não é possível reconhecer que houve a concorrência da banca examinadora, por ação ou omissão, na prática do ato ilícito de que foi vítima o candidato inscrito no concurso, sendo assim, descabida a imposição de penalidade na seara administrativa.

Lamentável, de fato, o prejuízo sofrido pelo candidato devido à fraude virtual da qual foi vítima e à sua própria falta de atenção, cujos efeitos à sua esfera jurídica são incontestáveis e irreversíveis, mas não cabe responsabilizar a banca examinadora pelo infortúnio.

Sobre o tema envolvendo a não homologação de inscrição em concurso público decorrente de fraude no boleto bancário, colhe-se da jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONCURSO PÚBLICO.
INSCRIÇÃO NÃO HOMOLOGADA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. BOLETO BANCÁRIO COM DIVERGÊNCIAS DE DADOS CÓDIGO DE BARRAS. VALORES NÃO CREDITADOS NA CONTA CORRENTE DA BANCA ORGANIZADORA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DIANTE DA CULPA EXLCUSIVA DA CANDIDATA OU DE TERCEIRO. DEVER DE CONFERÊNCIA DO CANDIDATO.
DANO MORAL INOCORRENTE. PROVA REALIZADA PELA CANDIDATA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrente do indeferimento da inscrição da Autora em concurso público por ausência de pagamento em razão da divergência de dados no boleto (código de barras). 2.
Em análise ao conjunto probatório destes autos, não se verifica qualquer ilicitude no proceder da Recorrente, pelo contrário, se vislumbra a ocorrência de fortuito externo, rompendo com o nexo de causalidade, e afastando a responsabilização da demandada
. 3. O comprovante de pagamento demonstra, aparentemente, o adimplemento da taxa necessária para efetivação da inscrição no concurso público, mas o código de barras do boleto adimplido pela candidata difere significativamente do boleto gerado pela banca examinadora. 4. A toda evidência, houve erro no pagamento da inscrição. Entretanto, a autora tinha o dever de verificar os dados e acompanhar no site da empresa demandada se sua inscrição foi homologada, havendo interesse, deveria ter solicitado por escrito a correção dos dados errôneos dentro do prazo recursal, mormente porque, as declarações e informações prestadas no processo de inscrição são de responsabilidade exclusiva do candidato. (...)”

(TJMT, N.U 1002467-58.2018.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021) [Destaquei].

“APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONCURSO PÚBLICO.
INSCRIÇÃO NÃO VALIDADA DEVIDO AO NÃO PAGAMENTO ATÉ A DATA LIMITE. CANDIDATA VÍTIMA DE FRAUDE NA INTERNET. ADULTERAÇÃO NA SEQUÊNCIA NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS DO BOLETO BANCÁRIO EMITIDO PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO. QUITAÇÃO NÃO IDENTIFICADA PELA ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO. PAGAMENTO DIRECIONADO A TERCEIRO. AUTORA QUE NÃO TOMOU AS CAUTELAS NECESSÁRIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONFIGURADA
. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479, DO STJ. EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA (ART. 14, § 3o, II, DO CPC). CASO DE FORTUITO EXTERNO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A hipótese "sub judice" é regida pelo Código Consumerista, que no seu art. 14, §3o, II, prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores e prestadores de serviço, independentemente da comprovação da culpa, somente afastando o dever de indenizar quando demonstrada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 2. Inaplicável ao caso a Súmula no 479, do STJ: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 3.
A fraude decorrente da adulteração na sequência numérica do código de barras de boleto bancário, emitido fora do ambiente digital da instituição financeira que intermediou a operação bancária, cujo valor foi creditado em outra instituição, tendo como beneficiário terceiro fraudador, não caracterizada "falha na prestação do serviço"
. 4. Não há que se falar em fortuito interno, pois foge das atividades da instituição financeira. 5.
Resta configurada a culpa exclusiva da vítima por não ter tomado as cautelas necessárias ao efetuar o pagamento do boleto falso, agindo com negligência, situação apta a romper o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade civil objetiva do Banco que realizou a operação. 6. O evento danoso é fato de terceiro equiparado a fortuito externo, logo, não há que se falar em dever de indenizar
. 7. Improcedência do pedido inicial.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.061910-2/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/07/2021, publicação da súmula em 30/07/2021) [Destaquei].

Não é demais consignar que somente é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito de ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação ao princípio da independência dos poderes.

No caso em apreço, vislumbro ofensa ao princípio da legalidade, notadamente no que diz respeito à motivação do ato, porquanto não restou configurada infração à legislação consumerista, não podendo a Fundação Getúlio Vargas, no presente caso concreto, ser responsabilizada pelo infortúnio vivenciado pelo consumidor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso,
mantendo intacta a sentença, majorando, por sua vez, em 2% (dois por cento), os
honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 26 DE OUTUBRO DE 2021:

APÓS O RELATOR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, E O 1o VOGAL - DES. MARCIO VIDAL (Convocado), O ACOMPANHAR, PEDIU VISTA O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.- 2o VOGAL.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 30 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL):

É esta a conclusão do bem lançado voto do eminente relator, Desembargador Alexandre Elias Filho acompanhado pelo Primeiro Vogal: “
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo intacta a sentença, majorando, por sua vez, em 2% (dois por cento), os honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal
.”.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isso posto, confirmo a tutela de urgência, id. 30675946, e anulo o Procedimento administrativo FA n. 51.001.001.13-0015578, por ausência de infração à norma consumeirista, com a consequente extinção da multa aplicada, nos termos dos fundamentos apresentados e por tudo o mais que dos autos consta, julgo procedentes os pedidos dirimidos na inicial. Por corolário extingo o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, CPC.

Condeno a parte requerida no pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, do CPC, e na devolução dos valores pagos pelo requerente ao Procon a título de multa.

P. R. I.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se. [...]. (Id. 74986026 – fls. 6).

Ação anulatória c/c pedido de tutela de urgência em caráter liminar
proposta pela
Fundação Getúlio Vargas
, com a finalidade de anular a decisão proferida pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) no Processo Administrativo no 0113-015.578-0,
pela ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor e, caso entenda pela legalidade da decisão, requer a redução da multa aplicada.

O Processo Administrativo foi instaurado a partir do termo de reclamação do Consumidor Luís Maria de Pinho, onde consta a descrição dos fatos, devidamente instruído com seus documentos pessoais.

[...] Dados do Fornecedor

Razão Social: Fundação Getúlio Vargas.

[...]

Razão Social: Banco Bradesco S/A.

[...]

1 – Dos Fatos e da Fundamentação Legal:

O reclamante informa que entrou em contato com a FGV (Fundação Getúlio Vargas) para esclarecimentos quanto a sua inscrição para o concurso da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, sendo a vaga de Técnico Legislativo.

Ocorre que não localizaram até o presente momento o pagamento da inscrição que realizou na data de 5/10/2013, no valor de R$70,00, conforme comprovante em anexo.

Diante desses fatos, requer esclarecimentos e cumprimento da oferta. [...]. (Id. 74985993 – fls. 27).

Foi designada audiência de conciliação para o dia 3 de fevereiro de 2014 em que o apelante foi notificado em 17 de janeiro do mesmo ano (Id. 74985993 – fls. 59).

Realizada a audiência, a conciliadora determinou a inclusão do Itaú Unibanco S/A no polo passivo da reclamação, bem como designou outra audiência para o dia 9 de abril de 2014 (Id. 74985993 – fls. 34/37).

Na nova data determinada não foi obtido acordo:

Termo de audiência

[...]

Depois de lido o termo de reclamação, a parte consumidora informa que ratifica os termos da reclamação. Acrescenta que sua inscrição não foi aprovada e, em razão disso, não pode fazer a prova do concurso.

A parte reclamada Itaú Unibanco S/A, por seu preposto, informa que não localizou o pagamento e solicita cópia do comprovante.

A parte reclamada Banco Bradesco S/A, por sua preposta, solicita exclusão do polo passivo.

A parte reclamada Fundação Getúlio Vargas, por sua procuradora, ratifica a defesa e as informações prestadas na audiência anterior
:

‘informa que quem recebeu o crédito foi o Banco Itaú Unibanco S/A, conforme comprovante juntados nos autos pelo reclamante às fls. 23. Outrossim, a reclamada esclarece que consoante dito pelo consumidor que leu todo Edital, consta no item 4.2 letra ‘
c
’, ‘
d
’, e ‘
e
’ que é da inteira responsabilidade do candidato a impressão e guarda do comprovante de inscrição e que somente terá validade após a confirmação do pagamento pelo Banco Bradesco, bem como a reclamada não se responsabiliza por fatores de ordem técnica dos computadores que impossibilitem a transferência dos dados.’

Por fim, solicita a exclusão do polo passivo
.

O consumidor solicita o ressarcimento do valor pago.

Ante a impossibilidade de acordo entre as partes, abre-se prazo de 10 (dez) dias para os fornecedores apresentarem defesa escrita ou proposta de acordo, com documentos comprobatórios de suas alegações, nos termos do artigo 44 do Decreto Federal no 2.181/97. No prazo supramencionado, deverão fazer a juntada de carta de preposição e/ou procuração se ainda não fez, ato constitutivo da empresa e última alteração se houver, bem como declaração informando o demonstrativo do resultado do exercício (DRE) ou faturamento bruto da empresa no último trimestre; ficando advertido que a não apresentação de referidos documentos, na hipótese de aplicação de sanção administrativa de multa, sua renda mensal bruta média será estimada por esta Superintendência, conforme estabelece a Instrução Normativa SETEC/PROCON no 01, de 23/11/2005. [...]. (Id. 74985994 – fls. 1/2). [sem negrito no original]

Em 4 de fevereiro de 2016 foi proferida decisão administrativa que aplicou multa no valor de R$ 15.000,00: quinze mil reais, com a inclusão da Fundação Getúlio Vargas no
Cadastro Estadual de Reclamações Fundamentadas Não Atendidas
:

[...] Verifico que está configurado a falha na prestação de serviço, em razão da reclamada não ter proporcionado os mecanismos de segurança adequados, necessários e eficazes para a emissão do boleto bancário. Tanto é verdade que a reclamada foi incapaz de impedir a ação de terceiro ao possibilitar a fraude no código de barras e, consequentemente, ludibriando o consumidor, causando-lhe prejuízo material, motivo pelo qual deve responder pelos riscos da atividade desenvolvida.

[...]

No caso concreto, a reclamada não logrou êxito em demonstrar culpa exclusiva do consumidor para a ocorrência de evento danoso, pois a questão se relaciona com o sistema de segurança da emissão do boleto bancário, cuja informações, funcionamento e mecanismo antifurto são estabelecidos e conhecidos exclusivamente pela fornecedora, sendo seu o ônus da prova que não houve falha na prestação de serviço. Para afastar sua responsabilidade, cabia demonstrar a regularidade das operações. [...]. (Id. 74985995 – fls. 7).

A
Fundação Getúlio Vargas
, na data de 7 de abril de 2016, interpôs recurso administrativo (Id. 74985995 – fls. 14/18)
para a Turma Recursal da Superintendência de Defesa do Consumidor
,
em que foi negado provimento em decisão assim ementada:

RECURSO ADMINISTRATIVO – TEMPESTIVIDADE – FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – infração aos artigos 6o, inciso VI; 14, §1o, incisos I e III; 20, incisos I ao III, todos da Lei no 8.078/90 – Razoabilidade e Proporcionalidade. Recurso improvido. Multa mantida, sem prejuízo das atualizações legais. (Id. 74985996 – fls. 29).

Dessa forma, verifica-se que o
Processo Administrativo
está suficientemente fundamentado, com a descrição da conduta atribuída ao apelado e dos dispositivos legais infringidos.

Ademais, restou observado, tintim por tintim, o contraditório e a ampla defesa, com atuação integral de advogado, que em momento algum, sofreu qualquer restrição ao pleno exercício do mandato. A decisão que impôs a sanção pecuniária está devidamente motivada, com reverência aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

Outrossim, é cediço que o artigo 374, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com os atos administrativos.

Embora se fale em
presunção de legitimidade
ou
de

veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]

[...]
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
. [...]. (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015). [sem negrito no original]

[...] Presunção de veracidade dos fatos e consequências descritos pelos entes públicos responsáveis pela fiscalização e proteção ao meio ambiente. [...]. (STJ, Corte Especial, AgRg no PExt na SLS 1279/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2015).

Portanto, cabia ao apelado comprovar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que deu ensejo à multa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, repise-se.

[...] Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
. [...]. (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754). [sem negrito no original]

[...] 1. Procede o argumento do Estado do Rio Grande do Sul de que não houve pronunciamento a respeito da tese de flexibilização da distribuição do ônus da prova.

2.
Segundo o art. 333, I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva de seu direito
e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. [...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 278445/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de setembro de 2013). [sem negrito no original]

Por outro lado, no caso, a multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), que totaliza o valor de
R$ 15.000,00: quinze mil reais
,
atende fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. [...].

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...].

Por conseguinte, penso que não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso.

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 682759/PR ED, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2015).

[...] Descabida a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio mérito do ato administrativo, pois, consoante firme entendimento jurisprudencial,
em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa
. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 49057/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017). [com negrito no original]

[...] A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto aos limites da atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo, o qual restringe-se à verificação de vícios capazes de ensejar a sua nulidade, sendo-lhe defeso incursionar no mérito administrativo, salvo patente infração a garantias processuais ou princípios da ordem jurídica, como a razoabilidade ou a proporcionalidade. Precedente: AgRg no RMS 40.969/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2T, julgado em 02.06.2015, DJe 30.06.2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 33678/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2015).

Em conclusão, referente ao valor da multa aplicada de
R$ 15.000,00: quinze mil reais
, é certo que tem caráter pedagógico, visto que, em tais casos, o
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o apelante não faça com outros, o que fez a aquele consumidor:
“
Infelizmente nós vivemos em um mundo onde a desconsideração pelo outro indivíduo não tem mais qualquer limite de natureza ética ou estética
.” (GOLDBERG, Jacob Pinheiro.
O Direito no Divã, Ética da Emoção.
São Paulo: Saraiva, 2011. p. 196). Além disso, ausente qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação ao valor da multa aplicada, uma vez que em valor irrisório fatalmente de nada adiantaria.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, divirjo do voto do eminente relator, Desembargador
Alexandre Elias Filho
, para dar provimento ao recurso e julgar improcedentes os pedidos, com inversão do ônus da sucumbência.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL)

Eminentes pares,

Equivoquei-me ao julgar o presente caso diferente do que venho fazendo em matérias semelhantes.

As decisões judiciais devem ser pedagógicas e a aplicação da multa pelo órgão competente tem caráter de desestimular a prática reiterada decorrente de lesão ao direito do consumidor.

O consumidor é sempre hipossuficiente diante de uma organização econômica e o judiciário deve ficar atento ao desequilíbrio das relações. Essa é a forma pela qual o legislador encontrou para minorar e fazer com que as empresas venham a se reestruturar, se precaver em defesa da própria sociedade.

Por estas razões, retifico meu voto para acompanhar o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa.

EM 30 DE AGOSTO DE 2022:

POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O RELATOR, JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 14 DE FEVEREIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator, Exmo. Sr. Dr. Alexandre Elias Filho:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação anulatória c/c pedido de tutela de urgência
proposta pela
Fundação Getúlio Vargas – FGV
, anulou o procedimento administrativo no 51.001.001.13-0015578, instaurado pelo PROCON, por ausência de infração à norma consumerista, com a consequente extinção da multa aplicada.

Inconformado, o ente apelante alega, em breve síntese, o desacerto da sentença recorrida, tendo em vista a legalidade do processo administrativo que resultou na aplicação de multa em face da Fundação Getúlio Vargas – FGV, em decorrência da prática de infrações consumeristas.

Relata que o processo administrativo se originou de reclamação efetuada pelo consumidor Luíz Maria de Pinho junto ao PROCON, segundo o qual, após realizar inscrição em concurso público promovido pela banca examinadora Fundação Getúlio Vargas – FGV, e efetuar o pagamento do respectivo boleto bancário, não obteve a confirmação de sua inscrição, porquanto o pagamento não fora localizado pelo sistema da banca promovente.

Defende que, ao contrário do quanto consignado na sentença, o ato danoso perpetrado em face do consumidor está claramente demonstrado, posto que o reclamante realizou o pagamento da inscrição do concurso público e, mesmo assim, fora impedido de realizar a prova.

Pontua que, não há como alegar culpa exclusiva do consumidor, posto que o equívoco ocorrido escapa completamente de sua autoridade.

Enfatiza que, a sentença não levou em consideração a falha do serviço prestado pela fundação que, não permitiu que o candidato realizasse a prova para a qual se inscreveu, em razão de suposto não recolhimento do pagamento de inscrição, que, conforme demonstrou-se nos autos, foi recolhido, não sendo de responsabilidade do consumidor verificar qual instituição bancária é a legítima recebedora, posto que a emissão do boleto é feita pelo sistema da FGV.

Sustenta que, inexistiu nulidade ou cerceamento de defesa no processo administrativo, já que o processo transcorreu regularmente, com ampla oportunidade de defesa e contraditório, e ao final, proferida decisão devidamente fundamentada e que apreciou todos os fatos arguidos e provados nos autos.

Destaca, ainda, que a multa aplicada não é abusiva e nem desproporcional, sendo que o PROCON, ao aplica-la, apenas agiu no seu dever legal de fiscalização das normas consumeristas.

Ao final, arremata que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, o que inexiste nos presentes autos.

Pautado nestes fundamentos, pugna pelo provimento do presente recurso, para reformar a sentença hostilizada.

Nas suas contrarrazões, a Fundação Getúlio Vargas – FGV requer o desprovimento do apelo, com a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (Id. 74986033).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Dalva Maria de Jesus Almeida, manifesta pela ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (Id. 82546491).

É o relatório.

O Exmo.
Relator, Dr. Alexandre Elias Filho
, votou nos seguintes termos;

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo intacta a sentença, majorando, por sua vez, em 2% (dois por cento), os honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal.

Após pedido de vista, o Exmo. Sr.
Desembargador Luiz Carlos da Silva (2o Vogal),
apresentou voto no sentido de divergir do voto do eminente relator para;
dar provimento ao recurso e julgar improcedentes os pedidos, com inversão do ônus de sucumbência.

O Exmo. Sr.
Desembargador Marcio Vidal (1o Vogal),
inicialmente, acompanhou o voto do relator que negou provimento ao recurso. Todavia, após o voto do 2o Vogal, retificou o seu voto, nos termos seguintes:
Eminentes pares, Equivoquei-me ao julgar o presente caso diferente do que venho fazendo em matérias semelhantes.

As decisões judiciais devem ser pedagógicas e a aplicação da multa pelo órgão competente tem caráter de desestimular a prática reiterada decorrente de lesão ao direito do consumidor.

O consumidor é sempre hipossuficiente diante de uma organização econômica e o judiciário deve ficar atento ao desequilíbrio das relações. Essa é a forma pela qual o legislador encontrou para minorar e fazer com que as empresas venham a se reestruturar, se precaver em defesa da própria sociedade. Por estas razões, retifico meu voto para acompanhar o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa,
no sentido de
dar provimento
ao recurso e julgar improcedentes os pedidos, com inversão do ônus de sucumbência.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.

É o necessário.

Denota-se dos autos que,
foi julgado procedente a
Ação Anulatória
c/c pedido de tutela de urgência ajuizada pela
Fundação Getúlio Vargas - FGV
em face do
Estado de Mato Grosso
, sob a seguinte deliberação:
Isso posto,
Confirmo a Tutela de Urgência
, e
Anulo
o Procedimento administrativo FA n. 51.001.001.13-0015578, por ausência de infração à norma
consumerista
, com a consequente extinção da multa aplicada, nos termos dos fundamentos apresentados e por tudo o mais que dos autos consta,
Julgo Procedentes
os pedidos dirimidos na inicial. Por corolário extingo o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, CPC.

A questão se cinge
basicamente na arguição de ilegalidade do ato
que anulou o procedimento administrativo no 51.001.001.13-0015578, instaurado pelo PROCON, por ausência de infração à norma consumerista, com a consequente extinção da multa aplicada.

O Apelante
narra que, o processo administrativo que, se originou de reclamação efetuada pelo consumidor Luíz Maria de Pinho junto ao PROCON, segundo o qual, após realizar inscrição em concurso público promovido pela banca examinadora Fundação Getúlio Vargas – FGV, e efetuar o pagamento do respectivo boleto bancário, não obteve a confirmação de sua inscrição, porquanto o pagamento não fora localizado pelo sistema da banca promovente. Relata que, ao contrário do quanto consignado na sentença, o ato danoso perpetrado em face do consumidor está claramente demonstrado, posto que o reclamante realizou o pagamento da inscrição do concurso público e, mesmo assim, fora impedido de realizar a prova.

Pontua que,
não há como alegar culpa exclusiva do consumidor, posto que o equívoco ocorrido escapa completamente de sua autoridade.

Enfatiza que,
a sentença não levou em consideração a falha do serviço prestado pela fundação que, não permitiu que o candidato realizasse a prova para a qual se inscreveu, em razão de suposto não recolhimento do pagamento de inscrição, que, conforme demonstrou-se nos autos, foi recolhido, não sendo de responsabilidade do consumidor verificar qual instituição bancária é a legítima recebedora, posto que a emissão do boleto é feita pelo sistema da FGV.

Sustenta que,
inexistiu nulidade ou cerceamento de defesa no processo administrativo, já que o processo transcorreu regularmente, com ampla oportunidade de defesa e contraditório, e ao final, proferida decisão devidamente fundamentada e que apreciou todos os fatos arguidos e provados nos autos.

Assevera, ainda, que,
a multa aplicada não é abusiva e nem desproporcional, sendo que o PROCON, ao aplica-la, apenas agiu no seu dever legal de fiscalização das normas consumeristas.

Por fim, afirma que,

a sentença deve ser reformada pelo fato de que a decisão administrativa encontra-se bem fundamentada e explicita a forma como a multa foi devidamente fixada, bem como os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, o que inexiste nos presentes autos.

Ab initio
, cumpre registar que, no tocante a arguição de ilegalidade do ato
que
julgou procedente

a ação Anulatória

c/c pedido de tutela de urgência ajuizada pela
Fundação Getúlio Vargas - FGV
em face do
Estado de Mato Grosso,

para
anular o procedimento administrativo no 51.001.001.13-0015578, instaurado pelo PROCON, por ausência de infração à norma consumerista, com a consequente extinção da multa aplicada,
não

comungo do mesmo entendimento do eminente relator
.

Isso porque,
consta dos autos que a Fundação Getúlio Vargas ajuizou ação Anulatória c/c tutela de urgência promovida em face do Estado de Mato Grosso, considerando a instauração de procedimento administrativo FA n. 51.001.001.13-0015578, em decorrência de reclamação sob o no 0113-015.578-0 perpetrada por consumidor junto ao PROCON.

Aduziu que,
o

Procon, aplicou uma multa pecuniária no valor de R$ R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por vício na prestação do serviço, que culminou em recurso administrativo, sendo indeferido sob o argumento de que o caso trata-se de falha na prestação dos serviços, que configura infração ao que dispõe a legislação consumerista.

Requereu,
a sustação e/ou o cancelamento dos efeitos da penalidade aplicada pelo PROCON/MT, no mérito, que fosse declarada a nulidade da multa aplicada e os demais atos consectários e, subsidiariamente a redução da multa aplicada.

Citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação momento em que sustentou a legalidade do ato e requereu a improcedência dos pedidos dirimidos na exordial.

O Juízo
a quo
, proferiu sentença em que,
julgou procedente

a ação Anulatória

c/c pedido de tutela de urgência,

para

anular o procedimento administrativo no 51.001.001.13-0015578, instaurado pelo PROCON, por ausência de infração à norma consumerista, com a consequente extinção da multa aplicada.

O Apelante Estado de Mato Grosso, apresentou recurso de apelação requerendo seja conhecido e provido o recurso a fim de reformar a sentença hostilizada.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, e a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (Id. 74986033).

Pois bem.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal se resume quanto à
le
galidade, ou não, do processo administrativo instaurado pelo Procon, que resultou na aplicação de penalidade da multa em face da apelada, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por suposta infração à legislação consumerista.

Consta dos autos que, o Processo Administrativo originou-se de reclamação formulada pelo consumidor Luís Maria

de Pinho, que, após realizar inscrição em concurso público promovido pela banca Fundação Getúlio Vargas, obteve dificuldades em confirmar o registro da referida inscrição, pois o pagamento desta não fora localizada pelo sistema da banca promovente. Ocorre que, o pagamento foi realizado, e o consumidor, além de desembolsar o valor da inscrição, se viu impedido de realizar o certame.

Segundo a apelada, houve erro no boleto gerado pelo concursando, sendo que este erro teria se dado por própria desídia do reclamante, que não observou as informações fornecidas na descrição do documento.

Devidamente instruído e realizadas as audiências de tentativas de conciliação, seguiu o processo administrativo para emissão de decisão.

Consta, ainda, que, em 4-2-2016 foi proferida decisão administrativa e, constatadas as infrações consumeristas, tipificou-se a conduta nos artigos 6o, inciso VI; 14, § 1o, inciso I ao III; 20, incisos I ao III, todos da Lei Federal no. 8.078/90, e, aplicou multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com a inclusão da Fundação Getúlio Vargas no
Cadastro Estadual de Reclamações Fundamentadas Não Atendidas:

[...]
Verifico que está configurado a falha na prestação de serviço, em razão da reclamada não ter proporcionado os mecanismos de segurança adequados, necessários e eficazes para a emissão do boleto bancário. Tanto é verdade que a reclamada foi incapaz de impedir a ação de terceiro ao possibilitar a fraude no código de barras e, consequentemente, ludibriando o consumidor, causando-lhe prejuízo material, motivo pelo qual deve responder pelos riscos da atividade desenvolvida.

[...]

No caso concreto, a reclamada não logrou êxito em demonstrar culpa exclusiva do consumidor para a ocorrência de evento danoso, pois a questão se relaciona com o sistema de segurança da emissão do boleto bancário, cuja informações, funcionamento e mecanismo antifurto são estabelecidos e conhecidos exclusivamente pela fornecedora, sendo seu o ônus da prova que não houve falha na prestação de serviço. Para afastar sua responsabilidade, cabia demonstrar a regularidade das operações. [...].

Houve interposição de recurso administrativo pela Fundação Getúlio Vargas, para a Turma Recursal, todavia, foi negado provimento restando a decisão assim ementada:

RECURSO ADMINISTRATIVO – TEMPESTIVIDADE – FUNDAÇÃO GETÚLIO

VARGAS – infração aos artigos 6o, inciso VI; 14, §1o, incisos I e III; 20, incisos I ao III, todos da Lei no 8.078/90 – Razoabilidade e Proporcionalidade. Recurso improvido. Multa mantida, sem prejuízo das atualizações legais.

Analisando detidamente os autos, constata-se que o Processo Administrativo está devidamente fundamentado, com a descrição da conduta atribuída ao apelado e dos dispositivos legais infringidos, além, de toda documentação acostada pelas partes, que foram detidamente analisada pela superintendência administrativa, de modo que, há, no processo administrativo, decisão administrativa, assim como o recurso julgado pelo colegiado, que fundamentou a infração cometida.

Não obstante, observa-se que a sentença não levou em consideração a falha do serviço prestado pela apelada que, não permitiu que o candidato realizasse a prova para a qual se inscreveu, em razão de suposto não recolhimento do pagamento de inscrição, que, conforme demonstrou nos autos, foi recolhido, não sendo de responsabilidade do consumidor verificar qual instituição bancária é a legítima recebedora, posto que a emissão do boleto é feita pelo sistema da Fundação Getúlio Vargas – FGV.

Com efeito, a multa questionada foi legitimamente imposta pelo Procon, em decorrência de infrações às normas de defesa do consumidor, tendo sido respeitado o devido processo administrativo para sua constituição, ou seja, restou amplamente observado o contraditório e a ampla defesa, com atuação integral de advogado, que em nenhum momento, sofreu qualquer restrição ao pleno exercício do mandato. Portanto, a decisão que impôs a sanção pecuniária está devidamente motivada, com reverência aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA DO PROCON PROCESSO ADMINISTRATIVO DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADOS EM TODAS AS RECLAMAÇÕES EXTRAJUDICIAIS APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA POSSIBILIDADE INCLUSIVE QUANDO FIRMADO ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE O CONSUMIDOR E O FORNECEDOR PENALIDADES ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COMOS PRINCÍPIOS

DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO OS PARÂMETROS DO ART. 57 DO CDC VALOR MANTIDO PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL REJEITADOS ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos processos administrativos que foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não foi constatada a existência

de vícios que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas infrações dos fornecedores às legislações consumeristas. A multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, e sim a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor, motivo pelo qual, deve ser mantida inclusive quando foi firmado acordos extrajudicial entre o fornecedor e o consumidor, de modo a evitar novas práticas ilícitas pela empresa infratora. Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário. Diante da modificação do resultado da demanda, com o julgamento improcedente dos embargos do devedor, deve ser

invertido o ônus sucumbencial, de modo a condenar o vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais.

(N.U 1009831-39.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/7/2020, Publicado no DJE 31/7/2020). [Destaquei]

Portanto, tem-se que, não existiu nulidade ou cerceamento de defesa no processo administrativo, haja vista que o processo transcorreu regularmente, com ampla oportunidade de defesa e contraditório, e ao final, proferida decisão devidamente fundamentada e que apreciou todos os fatos arguidos e provados nos autos.

Ademais, cabia ao apelado comprovar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que deu ensejo à multa aplicada pelo PROCON, bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, conforme jurisprudência pacificada, vejamos:

[...]
Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
. [...]. (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754). [sem negrito no original]

[...] 1. Procede o argumento do Estado do Rio Grande do Sul de que não houve pronunciamento a respeito da tese de flexibilização da distribuição do ônus da prova.

2.
Segundo o art. 333, I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva de seu direito
e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. [...].

(STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 278445/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de setembro de 2013). [Sem negrito no original]

De outro norte, no que se refere à multa imposta no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sobreleva notar que ao aplicar a multa, o Procon considerou as circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como a condição econômica da autuada. De modo que, a multa aplicada não é abusiva, e atende fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Veja-se:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. [...].

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...].

De fato, não se pode afastar a multa imposta pelo Procon, ainda mais quando comprovado que este agiu no seu dever legal de fiscalização das normas consumeristas. Portanto, tenho que não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso.

Nesse sentido:

[...]
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 682759/PR ED, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2015).

[...] Descabida a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio mérito do ato administrativo, pois, consoante firme entendimento jurisprudencial,
em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa
. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 49057/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017). [com negrito no original]

[...] A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto aos limites da atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo, o qual restringe-se à verificação de vícios capazes de ensejar a sua nulidade, sendo-lhe defeso incursionar no mérito administrativo, salvo patente infração a garantias processuais ou princípios da ordem jurídica, como a razoabilidade ou a proporcionalidade. Precedente: AgRg no RMS 40.969/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2T, julgado em 02.06.2015, DJe 30.06.2015. [...].

(STJ, Primeira Turma, RMS 33678/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2015).

Desse modo, no tocante a multa aplicada no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), é certo que tem caráter pedagógico, visto que, em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que a apelada não faça com outros o que fez ao consumidor:

Infelizmente nós vivemos em um mundo onde a desconsideração pelo outro indivíduo não tem mais qualquer limite de natureza ética ou estética
. (GOLDBERG, Jacob Pinheiro.
O Direito no Divã, Ética da Emoção.
São Paulo: Saraiva, 2011. p. 196).

Além disso, ausente qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação ao valor da multa aplicada, uma vez que em valor irrisório fatalmente de nada adiantaria.

Além do mais, conforme restou consignado pelo 2o Vogal, Exmo. Desembargador Luiz Carlos da Costa, [...]
cabia ao apelado comprovar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que deu ensejo à multa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu.

Frisou que,
no caso, a multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), que totaliza o valor de R$ 15.000,00: quinze mil reais
,
atende fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Asseverou, ainda, que,

não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso.

Com essas considerações, peço vênia ao eminente Relator, Exmo. Sr. Dr. Alexandre Elias Filho, para
acompanhar
o voto do (2o vogal), Exmo. Sr. Desembargador Luiz Carlos da Costa, no sentido de
dar provimento
ao Recurso de Apelação,

interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, e julgar improcedentes os pedidos, com inversão do ônus de sucumbência.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (4a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Em decorrência da divergência instaurada após o douto relator, Dr. Alexandre Elias Filho, negar provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença que anulou o procedimento administrativo no 51.001.001.13-0015578, instaurado pelo PROCON, por ausência de infração à norma consumerista, com a consequente extinção da multa aplicada, e o 1o Vogal, Desembargador Márcio Vidal, juntamente com o 2a Vogal, Desembargador Luiz Carlos da Costa, dar provimento à apelação a fim de reformar o
decisum
recorrido, o julgamento foi ampliado pela nova sistemática recursal estabelecida pelo artigo 942 do Código de Processo Civil.

Pois bem, como visto, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação anulatória c/c pedido de tutela de urgência proposta pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, anulou o procedimento administrativo no 51.001.001.13-0015578, instaurado pelo PROCON, por ausência de infração à norma consumerista, com a consequente extinção da multa aplicada.

O PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto n. 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3o c/c inciso III do art. 4o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restando dúvidas acerca de sua competência para aplicação de multas.

Por outro lado, a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.

Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.

A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido.

(TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3a Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014).

No caso dos autos, verifica-se que o processo administrativo foi instaurado a partir do termo de reclamação do consumidor Luís Maria de Pinho, o qual relatou que, ao tentar realizar a sua inscrição no concurso público da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, que tinha como banca examinadora a Fundação Getúlio Vargas, não obteve êxito, por inconsistência no pagamento da taxa de inscrição.

Em seguida, após o contraditório e a ampla defesa, foi proferida decisão administrativa que aplicou multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos seguintes termos:

[...] Verifico que está configurado a falha na prestação de serviço, em razão da reclamada não ter proporcionado os mecanismos de segurança adequados, necessários e eficazes para a emissão do boleto bancário. Tanto é verdade que a reclamada foi incapaz de impedir a ação de terceiro ao possibilitar a fraude no código de barras e, consequentemente, ludibriando o consumidor, causando-lhe prejuízo material, motivo pelo qual deve responder pelos riscos da atividade desenvolvida.

[...]

No caso concreto, a reclamada não logrou êxito em demonstrar culpa exclusiva do consumidor para a ocorrência de evento danoso, pois a questão se relaciona com o sistema de segurança da emissão do boleto bancário, cuja informações, funcionamento e mecanismo antifurto são estabelecidos e conhecidos exclusivamente pela fornecedora, sendo seu o ônus da prova que não houve falha na prestação de serviço. Para afastar sua responsabilidade, cabia demonstrar a regularidade das operações. [...]. (Id. 74985995 – fls. 7).

Logo, com essas premissas, no que tange à pretensa nulidade da multa aplicada pelo PROCON, penso que não merece guarida no caso concreto, pois, em detida análise da documentação acostada ao recurso, extrai-se que o feito administrativo atendeu à legislação que rege a matéria, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em nulidade.

Além do mais, como bem salientado pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa,
“restou observado, tintim por tintim, o contraditório e a ampla defesa, com atuação integral de advogado, que em momento algum, sofreu qualquer restrição ao pleno exercício do mandato. A decisão que impôs a sanção pecuniária está devidamente motivada, com reverência aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade”.

Nessa condição, em respeito à jurisprudência deste Sodalício, descabida a pretensão de afastamento da multa imposta.

Por outro lado, com relação ao valor desta multa, tenho que deve guardar relação com a gravidade do fato lesivo e com as consequências oriundas deste, em observância ao princípio da razoabilidade.

Como se sabe, a penalidade de multa imposta pelo PROCON encontra amparo no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor, que assim prevê:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

Por sua vez, o artigo 57 do CDC diz que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.703, de 6.9.1993).

Assim, examinando detidamente o caderno processual, percebe-se que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não afronta o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade na dosagem da penalidade, uma vez que o Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista.

Além do mais, os valores são suficientes para coibir as condutas lesivas por parte da Fundação Getúlio Vargas – FGV, além de desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição das práticas tidas por ilegais.

Posto isso, salvo o sempre devido respeito, divirjo do voto do eminente relator, Dr. Alexandre Elias Filho, e acompanho integralmente o voto proferido pelo 1o Vogal, Desembargador Luiz Carlos da Costa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023